Tribunal: TJBA
Processo: 8002839-17.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002839-17.2024.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDNO GONCALVES, HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PARTE QUE ALEGA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA.RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
: Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de informações pormenorizadas acerca da contratação de empréstimo sobre a RMC.

II.
Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial, amparada por extratos do INSS, preenche os requisitos do art. 319 do CPC.

III.
Razões de decidir
:

1. O autor indicou precisamente o fato (desconto indevido sob a rubrica de reserva de margem de cartão de crédito) e os fundamentos jurídicos do seu pedido, delimitando a pretensão declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. A petição inicial foi devidamente instruída com os documentos de que dispunha o consumidor. O extrato do INSS de ID 105342797 atesta que o contrato de cartão de crédito nº 17426214 foi averbado em 22/07/2022, com limite de cartão de R$ 1.666,00 e reserva de margem de R$ 60,60. O histórico de ID 105342800 discrimina o desconto mensal sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" no valor de R$ 51,94. A planilha de cálculo de ID 105342805 aponta que já haviam sido descontadas 26 parcelas, totalizando R$ 1.350,44 de desembolso incontroverso. Não bastasse, tais informações foram transcritas pelo autor no corpo da própria petição inicial (pg. 04).

3. Presentes elementos suficientes para delimitar a causa de pedir e conferir verossimilhança às alegações do autor, permitindo que a instituição financeira exerça plenamente o seu direito de defesa, como de fato exerceu ao apresentar contrarrazões abordando exaustivamente o mérito da contratação eletrônica.

4. Tratando-se de relação de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando o instrumento de adesão assinado ou os registros eletrônicos idôneos que comprovem a manifestação de vontade consciente do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A extinção prematura da lide afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à Justiça e da primazia do julgamento de mérito.

IV.
Dispositivo.
Apelo conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Referências
: Código de Processo Civil, arts. 319, 320, 321 e 396; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII; precedente do Tribunal de Justiça da Bahia (Apelação Cível nº 8007276-88.2024.8.05.0001, Relatora Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, julgado em 13/09/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002839-17.2024.8.05.0126
,
da Comarca de Itapetinga, em que figuram como apelante NATANAEL ALVES DA SILVA e apelado BANCO BMG SA.
Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA